Tribunal: TJMT
Processo: 1010447-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010447-52.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS LOPES MARTINS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.o 1000362-89.2020.8.11.0005, movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência.
Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que, em 04.05.18, firmou contrato de financiamento de veículo com o Agravado.
Acrescenta, todavia, que as cláusulas contratuais dispostas no pacto estão eivadas de vícios e encargos ilegais, consoante laudo elaborado por perito.
Aduz que a consignação em pagamento do valor considerado incontroverso tem como objetivo evitar os efeitos da mora e, por conseguinte, evitar a apreensão do bem e a abstenção da inclusão do nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito.
Sob esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal para que seja autorizado o depósito do valor considerado incontroverso, seja assegurada ao Agravante a posse do bem, por fim, a abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, neste momento processual e de análise perfunctória, vejo que não sobressaem elementos suficientes para concessão do pedido liminar, pois a mera alegação desprovida de contraditório não faz presumir que os encargos previstos no contrato são abusivos. É imprescindível, portanto, que se avance nas etapas procedimentais seguintes para que se tenha segurança no exame da pretensão.
Oportuno acrescentar que o ajuizamento de demanda objetivando a revisão de contrato não tem o condão, por si só, de vedar a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.
De igual modo, não entrevejo risco decorrente da manutenção da decisão objurgada, haja vista que não há nos autos menção de que o Agravado tenha adotado qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome do Agravante no cadastro de restrição de crédito ou, até mesmo, privar o Agravante da posse do veículo.
Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso.
Publique-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora